Tribunal: TJSP
Processo: 1003517-45.2019.8.26.0126
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163/STF – RE N.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, é matéria idêntica à tratada no leading case TEMA 163/STF – RE N. 593.068/SC.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003517-45.2019.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, sendo Agravante(s)
Estado de São Paulo e Agravado(s) Elaine Cristina de Jesus
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003517-45.2019.8.26.0126/50000 -Voto no 48.587
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.587
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1003517-45.2019.8.26.0126/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: ELAINE CRISTINA DE JESUS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional
noturno e adicional de insalubridade, é matéria idêntica à tratada
no leading case TEMA 163/STF RE N. 593.068/SC.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 1 / 13 do Incidente) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo
Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n.
593.068/SC.
Alegou a agravante, em síntese, que, por se tratar de verba
incorporável, seria cabível a incidência dos descontos previdenciários
sobre os ganhos percebidos pelo servidor a título de adicional de
insalubridade.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003517-45.2019.8.26.0126/50000 -Voto no 48.587
3
b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor:
1. O julgamento do mérito do RE no 593.068/SC, Tema no
163, STF, DJe de 22.03.2019, fixou a seguinte tese:
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de insalubridade.
A matéria tratada no recurso extraordinário referente à não
incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, é
idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos
recursos repetitivos no autos do RE n. 593.068/SC, correspondente ao
Tema n. 163: CONTRIBUIÇÃO
PREVIDÊNCIÁRIA VERBAS

INDENIZATÓRIAS, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não
incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários,
adicional noturno e adicional de insalubridade.
Ademais, sobre a aplicação do Tema 163 para servidor do
Estado de São Paulo, em caso similar (Rcl 40.431, DJe de 13/5/20), o
Ministro Luís Roberto Barroso definiu:
6. No caso em análise, o recurso extraordinário ao qual a
parte visa a dar trâmite impugna acórdão que manteve
sentença de improcedência de pedido de restituição de valor
relativo a desconto de contribuição previdenciária incidente
sobre adicional de insalubridade. As decisões afirmaram ser
devida a contribuição, pois a gratificação apontada pelo
reclamante
seria
incorporável
aos
proventos
de
aposentadoria pela Lei Complementar 432/1985 do Estado
de São Paulo. Por essa razão, o recurso extraordinário foi
inadmitido, com fundamento na assertiva de que o acórdão
recorrido está em consonância com a tese firmada no tema
163 da repercussão geral (“Não incide contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003517-45.2019.8.26.0126/50000 -Voto no 48.587
4
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos
de aposentadoria do servidor público, tais como terço de
férias,
serviços
extraordinários,
adicional
noturno
e
adicional de insalubridade”).
7. Extrai-se da tese acima que, se não é incorporável a
parcela aos proventos de aposentadoria do servidor, não
pode sofrer incidência de contribuição previdenciária.
8. Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal decidiu,
no julgamento do RE 642.682-RG, Rel. Min. Cezar Peluso,
pela inconstitucionalidade da extensão, prevista na Lei
Complementar estadual paulista no 432/85, do adicional de
insalubridade aos proventos dos inativos e pensionistas: “É
incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais
militares
inativos
e
pensionistas,
do
adicional
de
insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985
do Estado de São Paulo” (Tema 448). O Supremo Tribunal
firmou entendimento no sentido de que o adicional de
insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/85
tem natureza pro labore faciendo, ou seja, só é devido aos
militares do Estado de São Paulo que exerçam atividade
insalubre devidamente comprovada documentalmente, não
podendo o referido adicional ser estendido aos militares
reformados ou aos seus pensionistas.
9. Deste modo, uma vez fixada a premissa de que a parcela
do adicional de insalubridade não é incorporável aos
proventos de aposentadoria (tema 448), não deveria a
parcela integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária (tema 163).
10. Entendo, portanto, que a tese jurídica articulada pelo
ora reclamante é plausível, na medida em que parece não
ter havido a aplicação correta do tema 163 da repercussão
geral.
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF/STJ, verbis:
Portanto, o Adicional de Insalubridade é verba paga em
caráter permanente, mas somente aos serviços prestados
em unidades ou atividades consideradas insalubres. Sendo
assim, uma vez cessada a prestação dos serviços ou a
insalubridade, cessam os pagamentos.
Por tratar-se de vantagem transitória, de caráter eventual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003517-45.2019.8.26.0126/50000 -Voto no 48.587
5
pro labore faciendo, não se incorpora aos vencimentos do
servidor, nem deve ser incluída no cálculo do quinquênio,
sexta-parte e RETP.
Ainda que eventualmente todos os policiais civis recebam o
adicional de insalubridade, inviável admitir o caráter geral
do pagamento, tal como invocado, pois há a necessidade de
avaliação individual para fins de quitação (art. 2o e 3o-A da
LCE no 432/85).
.......................................................................................
Todavia,
referida
incorporação
só
é
devida
quando
preenchidos os requisitos legais acima descritos e não de
forma antecipada, pois sequer alegado que a autora tem
direito à aposentadoria.
Diante disso, resulta o entendimento de que o adicional em
realce é verba paga em caráter permanente, durante o
desempenho de atividades insalubres, que não se incorpora
aos vencimentos, cujo recebimento só se efetiva pelo
exercício das condições legais previstas na norma que a
criou.
.......................................................................................
Ademais, em recente julgado, o Colendo STF, deu parcial
provimento ao RE 593608, apreciando o Tema 163, de
repercussão geral, e fixou a seguinte tese: 'Não incide
contribuição previdenciária sobre verba não incorporável
aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais
como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional
noturno' e 'adicional de insalubridade. (Fls. 149/151).
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual nada há que modificar, portanto, nesta
sede.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003517-45.2019.8.26.0126/50000 -Voto no 48.587
6
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)